Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700980-96.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: WANDERLEY VITAL DA SILVA, JOSE JERONIMO CASSIMIRO, JOSE BATISTA PESSOA, ROSANGELA DA BARRA SILVA, KLAYC RICHART DA SILVA, KEROLAYNE CHRISTINE DA BARRA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 67437044, inadmitiu o recurso especial interposto por WANDERLEY VITAL DA SILVA e OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2162222/PE (Tema 1.300), afetado para uniformização da controvérsia sobre “a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 74823507). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Ementa. CONSUMIDOR, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. TEMA 1.300. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SAQUES INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA. I. CASO EM EXAME 1. Tema 1.300: recursos especiais (REsp ns. 2162198, 2162222, 2162223 e 2162323) afetados ao rito dos recursos repetitivos, relativos ao ônus da prova da irregularidade de saques em contas individualizadas do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber a qual das partes (autor/participante ou réu/BB) compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao participante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os saques nas contas individualizadas do PASEP ocorrem de três formas: crédito em conta, pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG) e saque em caixa das agências do BB. 4. No saque em caixa das agências do BB, o pagamento é realizado pelo Banco do Brasil ao participante. A prova é feita mediante exibição da quitação (art. 320 do Código Civil) e incumbe ao BB, como fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). 5. No crédito em conta e no pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), o pagamento é feito por terceiro, em nome do PASEP (União). O participante recebe de sua instituição financeira ou de seu empregador. A prova é feita mediante exibição do extrato da conta de destino ou do contracheque e do recibo dado ao empregador. Incumbe ao participante comprovar o inadimplemento, fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC). Não se aplicam a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6o, VIII, do CDC, ou a redistribuição do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, as quais exigem que a parte que inicialmente teria o encargo possua menos acesso aos dados e informações probatórias. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Tese: Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC. 7. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. (Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 18/9/2025). Todavia, salvo melhor juízo, uma vez definida a tese estabilizada pela sistemática dos precedentes e delimitados os contornos do assunto debatido, verifica-se que a matéria tratada no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela versada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão vergastado e as razões do apelo especial dizem respeito à suposta incompatibilidade dos depósitos realizados na conta PASEP somados aos anos de rendimentos, e não acerca de quem compete o ônus de provar saques nas contas individualizadas do fundo, questão central do representativo. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte recorrente, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031